Tribunal: TJMT
Processo: 0002726-84.2016.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002726-84.2016.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ALTA FLORESTA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 08.927.602/0001-09 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS DE MAGALHAES - CPF: 028.893.861-55 (EMBARGANTE), MAURO LUCIO DE ANDRADE - CPF: 002.850.881-57 (EMBARGANTE), ALTA FLORESTA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 08.927.602/0001-09 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUIZ CARLOS DE MAGALHAES - CPF: 028.893.861-55 (EMBARGADO), MAURO LUCIO DE ANDRADE - CPF: 002.850.881-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —

RECURSO DE APELAÇÃO — OMISSÃO —ALEGAÇÕES JÁ ANALISADAS — INEXISTÊNCIA DE VÍCIO— PRESCRIÇÃO EM DIREITO TRIBUTÁRIO — PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

A finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que por ventura possam existir, não podendo servir de modo algum para correção de apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes.

É desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo
Estado de Mato Grosso
em desfavor de Acórdão ID 53083982, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração n°

0002726-84.2016.11.0007, que rejeitou os embargos de declaração.

Em suas razões o embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que, embora o acórdão tenha alcançado os elementos obrigatórios inerentes ao relatório e ao dispositivo, a fundamentação não foi devidamente motivada na forma dos incisos do §1º do Art. 489, CPC.

Com essas considerações requer o provimento aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para que seja reformada a decisão no sentido de reconhecer a constituição do crédito tributário em 30/09/2013 e a consequente ausência de prescrição do crédito tributário.

Por sua vez, o embargado apresentou contrarrazões alegando que resta nítida a intenção da parte embargante de “rejulgar” a causa, para ver acolhida a sua tese. Nesse sentido, requer a rejeição dos presentes embargos (ID 57457482).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 27 de abril de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentados pelo
Estado de Mato Grosso

em desfavor de Acórdão Id. 53083982, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração
, que rejeitou os embargos de declaração.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Embargante assevera que o acórdão apresentou vicio de omissão, uma vez que, embora o acórdão tenha alcançado os elementos obrigatórios inerentes ao relatório e ao dispositivo, a fundamentação não foi devidamente motivada na forma dos incisos do §1º do Art. 489, CPC.

Entretanto, verifica-se que a decisão vergastada apreciou devidamente a matéria ora ventilada, nos termos do segmento do acórdão do qual se destaca:

A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
[sem negrito no original]

(...)

Com efeito, a decisão é clara em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Desse modo, em que pesem suas alegações, os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR – LIMITAÇÃO DE IDADE – CONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR Nº.555/2014 – VIGÊNCIA POSTERIOR A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1
. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

(ED 73908/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017).
Grifos acrescidos.

Ademais, é cediço que o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, ou mesmo pontuar um a um de seus argumentos, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE TAXA SELIC E TJLP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE JUROS. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Inexiste a alegada violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava a agravante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso.
É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.
(...).

(STJ, AgInt no REsp 1457215/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)

Nesse mesmo contexto:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – MANUTENÇAO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA - OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - INTUITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO
–
EMBARGOS
REJEITADOS.
É cediço que a finalidade dos
embargos
declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que por ventura possam existir, não podendo servir de modo algum para correção de apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes.
Embargos
de declaração, mesmo que interposto,
exclusivamente
, com pretensão de
prequestionamento
, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado.

(N.U 0006768-66.2017.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/05/2017, Publicado no DJE 01/06/2017).

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021